Tribunal: TJDFT
Processo: 0736245-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736245-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO LUIS ALVARENGA BERNARDES AGRAVADO: FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por JOÃO LUIS ALVARENGA BERNARDES, contra decisão proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença (0042060-96.2012.8.07.0001), movido por FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA FILHO. A decisão agravada rejeitou a alegação de prescrição intercorrente, nos seguintes termos (ID 166928520): “A parte executada alega que houve a prescrição para a execução do presente cumprimento de sentença, com base na Súmula 150 do STF. Afirmando que, não sendo este o entendimento, deve a prescrição intercorrente ser reconhecida (ID 161866422). Em resposta (ID 163117385), a parte exequente argumentou pela inexistência de qualquer prescrição. Não há a prescrição da execução nem a intercorrente no presente cumprimento de sentença. É certo que "o prazo prescricional da execução é o mesmo da ação originária [e que o] prazo prescricional da execução de sentença começa a transcorrer a partir do trânsito em julgado da ação de conhecimento" (Súmula 150 do STF). Todavia, observa-se que o trânsito em julgado ocorreu em 14/07/2015 (ID 35433046) e o cumprimento de sentença em 0/08/2015 (ID 35433050). Não configurado, pois, a prescrição da execução. Quanto à prescrição intercorrente, o prazo de cinco anos começou a correr do fim da suspensão do art. 921, §1o, do CPC, que ocorreu em 10/07/2018. Ou seja, ainda não foi escoado. Indefiro pedido do executado. Prossiga-se com as pesquisas determinadas na decisão de ID 159941482.” O agravante interpôs embargos de declaração os quais foram rejeitados (ID 166928520): “JOAO LUIS ALVARENGA BERNARDES opôs Embargos de Declaração em face da decisão de ID. 163267453. A decisão indefiriu o pedido do executado que requeria o reconhecimento de precrição. Em relação à prescrição intercorrente, ponto ora embargado, restou consolidado: "Quanto à prescrição intercorrente, o prazo de cinco anos começou a correr do fim da suspensão do art. 921, §1o, do CPC, que ocorreu em 10/07/2018. Ou seja, ainda não foi escoado." Sustenta o embargante contradição a partir dos seguintes argumentos: "É bem provável que a contagem não tenha sido ultrapassada quando da interposição da petição de ID. 161866422, contudo, no dia seguinte à decisão, a prescrição intercorrente atingiu seu prazo. Vejamos, se o fim da suspensão se deu em 10/07/2018, ao computar cinco anos, temos que: 10/07/2019 (1o ano), 10/07/2020 (2o ano), 10/07/2021 (3o ano), 10/07/2022 (4o ano) e 10/07/2023 (5o ano). Portanto, a prescrição intercorrente atingiu seu prazo no dia 11/07/2023, devendo ser reconhecida. (...) Não há dúvidas quanto à contagem do prazo. Portanto, a decisão se mostra contraditória." Intimada, a parte embargada pugna, em primeiro, pelo não conhecimento dos embargos, em face da ausência de contrariedade da decisão. Quanto ao mérito, afirma: "(...) a prescrição da pretensão executória teria seu termo ad quem em 10/07/2023, caso houvesse inação da parte exequente nesse período. Ocorre que, em 23/05/2023, a parte exequente, ora embargada, movimentou os autos, oportunidade na qual requereu uma sucessão de diligências executória, bem como apresentou atualização do cálculo do valor devido (ID 159711021). Ato seguido, foi determinada a pesquisa via Sisbajud, bem como, caso infrutífera, foi determinada a pesquisa via Renajud e Infojud (ID 159941482).O extrato do Sisbajud foi acostado nos autos em 01/06/2023, a qual penhorou a modica monta de R$ 92,80 2 (ID 160680240). Em resumo, não se vislumbra no presente caso a modalidade de prescrição intercorrente como suscitado pelo embargante." Dispõe o artigo 1022 do CPC que cabem Embargos de Declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto a respeito do qual deveria haver manifestação judicial. A contradição é aquela que se instala entre a fundamentação e a sentença. A decisão não se figura contraditória, visto que o não reconhecimento da prescrição está em consonância com o fundamentado. De qualquer forma, por se tratar de matéria de ordem pública, cabe a discussão acerca de eventual precrição intercorrente após a decisão. Sobre o ponto, também sem razão o embargante. Certo que a prescrição intercorrente estaria configurada em 10/07/2023, todavia é regra que a constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. (art. 921, §4-A). Nesse caso, havendo início das formalidades de contrição patrimonial com a decisão de ID 159941482, em 26 de março de 2023, que deferiu pesquisa via SISBAJUD — a qual restou parcialmente frutífera, apesar de valor irrisório (ID 160680239) —, deve haver prosseguimento das pesquisas determinadas. ANTE O EXPOSTO, recebo o recurso, uma vez que presentes seus requisitos de admissibilidade e, no mérito, nego provimento aos Embargos de Declaração, com fundamento no artigo 1022 do Código de Processo Civil. Promova-se seguimento do cumprimento de sentença, nos termos da decisão de ID 159941482.” No agravo, o executado requer a concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão da decisão agravada, suspender atos constritivos em desfavor do agravante, até o julgamento final deste agravo de instrumento. Em suas razões, o agravante defende que o início da prescrição no presente caso, passou a fluir a partir do trânsito em julgado da sentença proferida na fase de conhecimento, em 29/07/2015. E sendo assim, levando-se em conta a Súmula 150 - STF e o prazo do art. 206, § 3o, V, do Código Civil, decorreu o prazo prescricional para a execução do presente cumprimento de sentença, no dia 29/07/2020. Assevera que o fim da suspensão se deu em 10/07/2018 e, ao computar cinco anos, tem-se que, a prescrição intercorrente atingiu seu prazo no dia 10/07/2023, devendo ser reconhecida. Aduz que o magistrado de origem erroneamente indicou que novas medidas constritivas interrompem o prazo prescricional. Alega que o fato de o agravado ter requerido novas diligências para localizar bens passíveis de penhora, por si só, não impede a fluência do prazo prescricional. O requerimento de diligências já efetuadas sem resultado satisfatório não suspende nem interrompe o prazo da prescrição intercorrente (ID 50746520). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 50746522). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença oriundo de ação de reparação de danos materiais e morais em que o agravante foi condenado a pagar ao agravado a quantia de R$ 7.154,00 (sete mil, cento e cinquenta e quatro reais) a título de danos materiais e morais. O cerne da controvérsia está em analisar se houve ou não a prescrição intercorrente no presente caso. A sentença da ação de conhecimento foi proferida em 03/06/2015 e o trânsito em julgado ocorreu em 14/07/2015. A parte agravada ingressou com cumprimento de sentença em 06/08/2015. O fim do prazo de suspensão do processo ocorreu em 10/07/2018, ante a ausência de localização de bens penhoráveis, nos termos do artigo 921, §1o do CPC. A Súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal aduz que “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.” Sobre o instituto da prescrição intercorrente, é cediço que o início de contagem do respectivo prazo tem início automaticamente 1 (um) ano após a intimação da decisão de suspensão de que trata o §1o do artigo 921, conforme o Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Civis. No presente caso, o fim do prazo da suspensão ocorreu em 10/07/2018 e, a princípio, a prescrição da pretensão executória teria seu termo a expirar em 10/07/2023, caso houvesse inércia da parte exequente nesse período. No entanto, ao contrário do que alega o agravante, a regra prevista no §4.o do dispositivo ora comentado, prestigiou o entendimento de que a prescrição intercorrente exige inércia do exequente, não sendo a ausência de bens do devedor motivo suficiente para seu reconhecimento. Ocorre que, em 23/05/2023, a parte agravada/exequente peticionou nos autos requerendo o desarquivamento e a realização de pesquisa via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD (ID 159711021). O processo atualmente se encontra em vias de cumprimento das diligências requeridas. Assim, no caso em deslinde não pode ser acolhida a prescrição intercorrente, pois é possível verificar a diligência do exequente na tentativa de obter a satisfação da dívida. Nesse sentido segue ementa deste Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TRANSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. SUSPENSÃO DA MARCHA PROCESSUAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. INÉRCIA DO CREDOR. NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS REGRAS PREVISTAS NOS ARTIGOS 921 E 922, AMBOS DO CPC. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. Na presente hipótese o autor pretende obter a desconstituição da sentença que extinguiu a relação jurídica processual, em virtude do acolhimento da ocorrência de prescrição intercorrente em processo de execução fundamentado em cédula de crédito bancário, nos termos do art. 924, inc. V, do Código de Processo Civil. 2. O fato jurídico da prescrição tem natureza de ato-fato jurídico caducificante, pois seu suporte fático abarca, além do decurso do tempo, a necessária ocorrência de inação do titular de uma pretensão. 3. O exercício da pretensão ao crédito, relativamente à quantia indicada em cédula de crédito bancário submete-se ao prazo prescricional de 3 (três) anos, nos termos do artigo 206, § 3o, inc. VIII, do Código Civil, em composição com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra. 4. Além do transcurso do prazo prescricional nesse caso o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a paralisação do processo executivo por inércia do credor. 5. No caso em deslinde não pode ser acolhida a prescrição intercorrente, pois é possível verificar a diligência da credora na tentativa de obter a satisfação da dívida, não estando demonstrada a eventual inércia processual por prazo superior ao lapso prescricional aludido. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída. (00079383420158070007, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 16/8/2023.) Assim, neste momento processual, não há elementos que apontem qualquer incorreção na decisão recorrida. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Em seguida, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator